Tribunal: TJMT
Processo: 1024576-86.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024576-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO MATIAS FILHO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1024576-86.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE EDUARDO MATIAS FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. FRUSTRAÇÃO DOS FINS DA EXECUÇÃO. ASSINATURA DO REEDUCANDO NO ALVARÁ DE SOLTURA. PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que determinou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, em razão do descumprimento injustificado das condições impostas ao apenado, cujo paradeiro é incerto, frustrando os fins da execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da regressão cautelar do regime de cumprimento de pena, ante o descumprimento das condições impostas ao semiaberto, sem prévia oitiva do apenado, e diante da alegação de ausência de ciência formal das condições do regime.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A regressão cautelar de regime é admissível nos casos de frustração dos fins da execução penal, nos termos do art. 118, § 1º e § 2º, da LEP, sendo prescindível a audiência admonitória quando se tratar de medida provisória.

4. Há comprovação de que o apenado foi formalmente cientificado das condições do regime semiaberto, mediante assinatura em alvará de soltura e decisão de progressão, ainda que não tenha comparecido à audiência admonitória.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. Nos termos do art. 118, § 1º, da Lei nº 7.210/84, admite-se a regressão cautelar de regime prisional sempre que houver indícios que apontem para a frustração, por parte do reeducando, dos fins da execução penal. 2. A subscrição, pelo apenado, do alvará de soltura e de outros documentos oficiais constitui meio idôneo à comprovação de sua plena ciência acerca das condições estabelecidas para o cumprimento do regime prisional ao qual se encontra submetido.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 118, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 81.352/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 28.04.2017; AgRg no HC 778.102/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 21.12.2022; TJMT, AgExPe 1018934-11.2020.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 15.02.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1024576-86.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE EDUARDO MATIAS FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
JOSÉ EDUARDO MATIAS FILHO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, no âmbito do Processo Executivo de Pena nº 0000834-45.2015.8.11.0050, que determinou sua regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, fundamentando-se na alegada frustração dos fins da execução penal, consubstanciada no não cumprimento, por parte do apenado, – cujo paradeiro permanece incerto e não sabido – das obrigações impostas ao novo regime (
cf. Id. n.º 301880388 – págs. 22-19
).

Nas razões recursais, a defesa postula a revogação da regressão cautelar imposta ao recorrente, uma vez que sequer lhe foi assegurada a ciência prévia quanto às condições estabelecidas para o cumprimento do regime semiaberto – o que tornaria a medida inviável
(
cf. Id. n.º 301880388 – págs. 23-28
).

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.º 301880388 – págs. 37-41)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 301880388 – págs. 48-50
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.º 307966377).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1024576-86.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
JOSÉ EDUARDO MATIAS FILHO
cumpre pena unificada de 19 (dezenove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, decorrente de condenações por tráfico de drogas, roubo, furto, entre outros.

Em
31 de janeiro de 2022
, em razão do atendimento aos requisitos objetivos, foi-lhe reconhecido o direito à progressão do regime fechado para o semiaberto,
sendo-lhe então impostas diversas condições
destinadas a orientar sua conduta em liberdade e garantir o adequado cumprimento da nova fase da execução da pena.

Entretando, a reiterada
inobservância dessas obrigações
– desde então – culminou, em
22 de outubro de 2024
, na suspensão do referido processo de execução penal, na sua regressão cautelar de regime e na expedição do correspondente mandado de prisão.

Oportuno transcrever trecho do
decisum
:

“[...]

Vê-se que o reeducando não possui paradeiro certo nesta Comarca, o que inviabiliza a sua intimação para o efetivo início/continuidade do cumprimento de sua pena, frustrando, por consectário, os fins que norteiam a execução penal.

Como é cediço, o art. 118 da Lei de Execuções Penais estabelece as hipóteses de regressão de regime, verbis:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

Logo, havendo a frustração dos fins da execução penal, em tese, pelo paradeiro incerto do Apenado, reputo possível a regressão ao regime mais severo de forma provisória.

Ademais, em se tratando de regressão cautelar, é prescindível a prévia oitiva do condenado, que apenas se faz necessária quando a sua aplicação for definitiva.

Nesse sentido, trago à colação entendimento do C. STJ: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva. Precedentes. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ, RHC 81.352/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 28/04/2017) – grifei.

Dessa forma, nos termos do art. 118, I, § 2º, da LEP, regrido cautelarmente seu regime prisional para o fechado.

Outrossim, SUSPENDO a tramitação do presente feito até que haja o cumprimento do mandado de prisão a ser expedido ou em caso de manifestação das partes que ensejar deliberações por parte deste Juízo.

Expeça-se mandado de prisão em desfavor do reeducando José Eduardo Matias Filho, com qualificação nos autos, alimentando-se o sistema BNMP 2.0, de acordo com as cautelas de praxe
[...]”.

Contra tal decisão, a defesa se insurge, alegando ausência de advertência prévia e formal acerca das condições a serem observadas pelo recorrente para o regular cumprimento do novo regime, pugnando, assim, pela sua manutenção no semiaberto.

No entanto, razão não lhe assiste.

Malgrado a ausência, nos autos, de certidão específica lavrada por oficial de justiça atestando a admoestação verbal do reeducando no momento da concessão da progressão regimental – omissão, registre-se, resultante do
não comparecimento do apenado ao respectivo ato processual
(cf. Id. n.º 301880380 – pág. 11)

– constam
elementos irrefutáveis de que tal advertência foi efetivamente realizada
.

Tal providência encontra-se consignada tanto na decisão judicial que concedeu o benefício quanto no respectivo alvará de soltura – ambos, à época,
regularmente subscritos pelo reeducando
(cf. Id. n.º 301880380 – pág. 6)

–, sendo essa formalização
plenamente apta a elidir qualquer alegação de nulidade fundada em eventual lapso procedimental
.

Tendo em vista que o
recorrente foi prévia e formalmente cientificado
das condições a serem observadas no regime semiaberto, que, nos termos do art. 118, § 1º, da Lei nº 7.210/84, “
a execução da pena privativa de liberdade
ficará sujeita à forma regressiva
[...] quando o condenado
frustrar os fins da execução
”; e que, em casos tais, revela-se “
desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado
, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva
” (STJ - RHC 81.352/MA), impõe-se, portanto, a
manutenção da decisão
.

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO CONDENADO. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental (AgRg no HC n. 540.758/PA, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/3/2020). 2. A decisão agravada está em perfeita harmonia com a orientação consolidada nesta Corte Superior, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 3 - Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
não há necessidade de prévia oitiva do reeducando para a regressão cautelar de regime prisional
. Precedentes. 4 - Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC n. 778.102/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PRESO EM FLAGRANTE POR NOVO CRIME NO REGIME ABERTO. ABSOLVIÇÃO NO PROCESSO CRIMINAL. ILICITUDE DA PROVA. NÃO VINCULA. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. RECURSO IMPROVIDO. 1- [...] A independência mitigada das jurisdições permite o apenamento como infração disciplinar de fato objeto de absolvição penal, ressalvadas as hipóteses de negativa do fato ou da autoria. [...] (HC n. 396.390/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 29/8/2017.). 2-
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva
[...] (AgRg no HC n. 743.857/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.). 3- Na situação em exame, deve ser mantida a regressão cautelar de regime, até o julgamento final do PAD, diante da existência de evidências mínimas de que, em tese, o executado descumpriu as condições do regime aberto (art. 50, V, da LEP), uma vez que foi flagrado no dia 1º/12/2022, trazendo consigo 15,54 gramas de cocaína, o que o paciente admitiu, em juízo, nos autos da ação penal n. 1501531-68.2022.8.26.0360, ainda que tenha alegado desconhecer a existência da droga encontrada nos fundos de sua casa e que tenha sobrevindo sua absolvição, naqueles autos, em decorrência da nulidade da colheita das provas. 4- Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 851.880/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 26/9/2023).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECEPTAÇÃO E ROUBO – DESCONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PROGRESSÃO - SEM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA FALTA GRAVE – INTIMADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – ADMOESTADO PELO GESTOR JUDICIÁRIO –
ASSINATURA DO AGRAVANTE POR EXTENSO – CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES
- DESNECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei n. 7.210/84 prevê a realização de audiência admonitória tão somente em relação à suspensão condicional da pena (sursis), de modo que “não se deve confundir a audiência admonitória com a audiência de justificação, porquanto esta última se destina a outros fins [...]” (TJMT, AgExPe N.U 1018940-18.2020.8 .11.0000,). A palavra admonitória significa repreensão, advertência, aviso. Nessa audiência, o Juízo da Execução Penal adverte o condenado das consequências do cometimento de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas, no caso da suspensão condicional da pena, conforme dispõe o art . 77 do CP. Há uma vinculação, por que assim estabelecida em lei, da realização da audiência admonitória nos casos em que a sentença condenatória, após o seu trânsito em julgado, requer a execução nos moldes estatuídos na condenação, e essa suspendeu a execução da pena privativa de liberdade, visto que atendidos os requisitos legais, de modo que
não há obrigatoriedade alguma na realização de audiência admonitória para início do cumprimento da pena
”.
(TJMT, AgExPe N.U 1018934-11.2020 .8.11.0000).” (TJ-MT 10217754220218110000 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 15/02/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/02/2022).

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESP
ROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025